Tribunal: TJMT
Processo: 1033017-29.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAISSA ELENA SANCHEZ KONO DE OLIVEIRA - CPF: 044.495.431-73 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 5H POR MOTIVOS TÉCNICOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.034/2020. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Caso em que a Recorrente adquiriu um voo com origem em Cuiabá-MT, no dia 27/06/2020, às 02h50min., fazendo conexão em Campinas-SP, embarque às 08h50min com destino para Salvador, previsão de chegada às 11h05min. Todavia, houve cancelamento do voo Capinas-Salvador, sendo que a Recorrente somente conseguiu embarcar às 12h40, e chegou ao seu destino por volta das 16h, com um atraso de 5h.

2. Encontra-se vigente a Medida Provisória nº 925, que foi convertida na Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020, que ampliou para 12 meses o prazo de reembolso de passagens aéreas decorrente de cancelamento de voo no período de 19 de março de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020, devendo ser aplicado o disposto.

3. A alegação de falha técnica operacional não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo.

4. Contudo, a Lei nº 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo,
só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão.

5. Não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque, vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Na hipótese, não restou comprovado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade da autora, devendo ainda ser considerado que a recorrente elegeu viajar em tempos de pandemia mundial do COVID-19, situação excepcional, em que todos os sujeitos estavam buscando uma melhor solução para os impactos trazidos às relações contratuais.

7Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021